Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Constatada a iliquidez da sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os termos do art. 85, § 2o do CPC. Dessa feita, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado.

3. Na hipótese dos autos, a fixação de honorários de sucumbência com base no valor da condenação se mostra equivocada em razão da iliquidez do julgado, devendo ser arbitrada sobre o valor da causa.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.